Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800416-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: YURI RODRIGUES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTENRO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão constante no Id.

Num. 7347842, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT E EQUOTERAPIA– RECUSA INJUSTA QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

Inconformada a UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs Embargos de Declaração (Num. 7504641) alegando que a decisão recorrida é omissão, pois não se manifestou quanto à disposição expressa do art. 12, I “b” e §4º do art. 10 da Lei 9.656/98.

Aduz que há omissão, pois deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte recorrente.

Requereu, ao final, sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão na decisão interlocutória, e, consequentemente, lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para que seja dado provimento a apelação interposta a monocrática foi omissa com relação a jurisprudência transcrita no recurso e as razões que levaram ao convencimento da necessidade de autorização do procedimento.

Em contrarrazões apresentadas no Id. Num. 7773924 a parte contrária defendeu não existir nenhum dos vícios do art.1.022 do CPC e requereu o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO

VOTO

DECIDO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, primeiro, porque a decisão recorrida demonstrou claramente
as razões que levaram ao convencimento da necessidade de autorização do procedimento, vejamos:

(...)Cinge a controvérsia sobre a possibilidade de fornecimento do tratamento método therasuit e equinoterapia pela operadora do Plano de Saúde UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Da análise dos autos principais, verifico que foi solicitado pelo profissional competente o tratamento do paciente com Fisioterapia Convencional, Terapia Ocupacional pelo método Bobath,

Fonoaudiologia pelo método Bobath, Fisioterapia Intensiva pelo método Therasuit,

Neuropsicologia pelo método ABA e Equinoterapia. A ré negou cobertura ao tratamento Therasuit e equinoterapia por NÃO constar no rol da ANS.

O juiz deferiu a liminar requerida, determinado o custeio do tratamento.

Pleiteia a agravante que seja deferido liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que determinou que a agravante arque com os todos os procedimentos requeridos em clínica particular, mesmo não estando previsto no rol do ANS, e dispondo de clinica credenciada para sua realização.

Em relação aos tratamentos de Therasuit e Equinoterapia, entendo que NÃO assiste razão ao agravante, visto que a 3ª TURMA do STJ entende que o rol (mínimo) de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da ANS seria meramente exemplificativo, posicionamento o qual filio-me, eis que as cláusulas contratuais devem ser sempre interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido colaciono entendimento da 3ª Turma do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1185690 SP 2017/0257117-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Ademais, conforme Súmula 469 do STJ, a relação jurídica entre O agravado e o de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

Cumpre ressaltar, o tratamento pleiteado pelo Agravado já foi reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia (COFITO) por meio do acórdão nº 38, de 06/07/2015, publicado no Diário Oficial

da União bem como a jurisprudência pátria vem decidindo, em caso semelhantes, quanto a necessidade de concessão da tutela para a realização do tratamento.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear os medicamentos indicados pelo médico(...).

Neste sentido colaciono o seguinte julgado da Colenda Corte de Justyiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO THERASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1760545/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)

Colaciono ainda os precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE –
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - PRECEDENTES DO TJPA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(7345145, 7345145, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever decoberturado plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. (Precedentes). Nos termos do voto do Desembargado relator, recurso que se nega provimento.

(5997190, 5997190, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-17)

Resta assim, o nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante do que foi exposto, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise
.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 28/04/2022